Tribunal: TJMT
Processo: 1000021-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000021-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ARLETE DE FATIMA FURINI - CPF: 018.834.668-65 (AGRAVADO), DIEGO VIEIRA DA SILVA - CPF: 705.724.291-34 (AGRAVADO), ARLETE DE FATIMA FURINI - CPF: 018.834.668-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
PLANO DE SAÚDE
– RELAÇÃO DE CONSUMO –
FALECIMENTO DO TITULAR DO PLANO
–
ESGOTAMENTO DO PRAZO DE COBERTURA DE REMISSÃO POR MORTE
– TUTELA DE URGÊNCIA PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DO DEPENDENTE INSCRITO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA –
ABUSIVIDADE DE IMPOSIÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO COM CLÁSULAS DIVERSAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa no 13/2010 da ANS).” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp no 771.016/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 07/03/2017, DJe 16/03/2017). 2. “A limitação do tempo e posterior exclusão do segurado do plano firmado, obrigando-o a contratar novo plano, viola o princípio da boa-fé contratual, devendo ser mantida a continuidade do plano de saúde do beneficiário, em iguais termos e condições ao contrato firmado anteriormente, com as devidas atualizações.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI no 1010740-90.2018.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, julgado em 19/02/2019, DJe 21/02/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 100021-44.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Câmara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
” (Proc. no 1052326-13.2020.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por ARLETE DE FATIMA FURINI e DIEGO VIEIRA DA SILVA, deferiu o pedido de antecipação da tutela formulado para fosse imposto à ré Unimed a obrigação de manter a “
vigência do contrato firmado anteriormente com os autores, até o deslinde deste feito ou ulterior decisão, sob pena de multa diária
” (cf. Id. no 44462868

dos autos de origem).

A agravante circunstancia que os agravados “
são associados, como dependentes, do plano de saúde n° 0560481001137007 desde 1994, ou seja, antes da vigência da Lei 9.565/98
”, cujo titular do contrato nunca solicitou a adesão às novas condições dos planos de saúde formatados após o advento da citada lei de regência; alega, nesse sentido, que, cuidando-se de

“
contrato não adaptado,
(...) (a relação)
deve ficar adstrito aos termos insertos do instrumento contratual firmado entre as partes
, (...), (o qual)
prevê, em sua cláusula XXVII - Da Extensão Assistencial, amparo aos serviços da requerida, para dependentes, em caso de falecimento do titular, o gozo de até 5 anos, desde que arque com as obrigações contratuais
”, sendo que, no caso, “
com o falecimento da titular em 05/12/2015, os dependentes poderiam gozar do contrato até 05/12/2020
”, e, agora, com o fim do período, deve haver a celebração de novo contrato.

Sustenta, sob outra ótica, que, mesmo que fosse aplicável à espécie as disposições da Lei no 9.656/98, “
o seu artigo 30 estabelece que, com a morte do titular, pode o beneficiário manter-se no plano de saúde empresarial, nas mesmas condições do plano empresarial, mediante pagamento do valor integral do prêmio, pelo período mínimo de 6 (seis) meses e máximo de 24 (vinte e quatro) meses
”, o que há muito restou esgotado no presente caso.

Pede o provimento do recurso, para seja reformada a decisão agravada e, assim, indeferido o pedido de tutela de urgência dos autores/agravados; de imediato, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 71569982).

A decisão de Id. no 72633466 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

A agravada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 73644975, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelos ora agravados para compelir a Unimed a “
manter vigente o contrato realizado nos idos de 1994
(onde eles figuram como dependentes e cujo titular faleceu há mais de 5 anos)
, ou elaborar novo contrato nos mesmos moldes do contrato firmado com o titular, por prazo indeterminado, aproveitando carências já cumpridas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 pelo seu descumprimento
” (cf. Id. no 71569985 dos autos de origem), e o fez sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência proposta por ARLETE DE FÁTIMA FURINI e DIEGO VIEIRA DA SILVA em desfavor de UNIMED CUIABA COOPERATIVA

DE

TRABALHO

MÉDICO,

em

que

alega

que

são beneficiários do plano de saúde ofertado pela seguradora que ora figura como requerida, desde1994, na qualidade de dependente do titular Sr. José Vieira da Silva Filho, marido da primeira requerente e genitor do segundo requerente. Ocorre que, em 05/12/2015 o Sr. José Vieira da Silva Filho faleceu, (...) e que, após o falecimento, a Seguradora/reclamada obrigou os autores a efetuar a transferência para um ‘plano benefício’, com vigência de 05 (cinco) anos, momento em que a cobertura seria compulsoriamente interrompida.

Alegam, ainda, que, ao entrar em contato com a ré, a mesma informou apenas que após o final da vigência estipulada anteriormente os referidos contratos seriam desligados, oferecendo 02 (duas) opções, um novo plano de saúde com a mensalidade de R$ 1.993,67para primeira requerente e, para o segundo requerente, mensalidade no valor de R$ 697,27, sem qualquer vínculo com a Caixa de Assistência da OAB/MT. Ou a primeira requerente poderia adquirir um novo plano através de seu convenio realizado pela Caixa de Assistência dos Advogados OAB-MT, com valor inicial R$ 1.680,25, sem a opção de adesão do segundo requerente. Por tais motivos requerem a concessão de tutela de urgência, para que seja determinado a título de tutela antecipada em caráter liminar que a parte requerida mantenh ao contrato vigente até o deslinde deste feito, sob pena de multa.

(...)

In casu, verifica-se que, ao menos em sede de cognição sumária, resta configurada a probabilidade do direito, visto que é observada a existência da relação jurídica entre as partes, como é observado no contrato firmado junto ao beneficiário (ID: 42709114 e 42709117) e no contrato aditivo (ID: 4278126 e 42709129). Além disso, se verifica a existência de relação de consumo, o que recomenda a flexibilização do probatório, em razão da impossibilidade da parte reclamante produzir prova negativa.

A par disto, tem-se ainda quanto ao pleito de manutenção contratual, que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), já estabeleceu que em casos de óbito do titular do plano de saúde ou o término da remissão não se extingue o contrato de plano familiar, sendo um direito dos dependentes do “de cujus”, a manutenção do plano nas mesmas condições previstas anteriormente, conforme é comprovado na Súmula Normativa n° 13/2010 da ANS. In verbis:

SÚMULA NORMATIVA N° 13, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2010.

(...): 1 –
O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo
. MAURICIO CESCHIN Diretor

Entendo, que além da probabilidade supramencionada, que o caso posto é de urgência, face a possibilidade de interrupção do contrato no prazo assinalado, e ainda que estando adimplente não pode ser impedida de usufruir dos benefícios do plano, do contrário comprometeria sua saúde e qualidade de vida, assim, a negativa, neste momento de cognição sumária, importa em flagrante violação ao direito fundamental à saúde, à vida e ao principio fundamental da dignidade da pessoa humana.”

É certo que a relação havida entre as partes é de natureza consumerista (STJ, Súmula no 608), de modo que os contornos da relação jurídica e as cláusulas contratuais devem serão ser analisados à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 9.656/98, art. 35-G), sendo unívoca a jurisprudência do STJ no sentido de que
“
os contratos de seguro médico, porque de adesão, devem ser interpretados em favor do consumidor
” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg no Ag 311.830/SP, Rel. Min. CASTRO FILHO, julgado em 26/02/2002), assim como a de que, “
e
mbora as disposições do aludido diploma legal
(Lei no 9.656/98)
, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (quando não adaptados ao novel regime), a eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor. Isto porque o contrato de seguro de saúde é obrigação de trato sucessivo, que se renova ao longo do tempo e, portanto, se submete às normas supervenientes, especialmente às de ordem pública, a exemplo do CDC, o que não significa ofensa ao ato jurídico perfeito
” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg no Ag no 1341183/PB, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, julgado em 10.04.2012, DJe 20.04.2012).

Então, sob a ótica do viés protecionista do CDC, em cognição sumária, típica à análise feita em sede de tutela provisória, parece-me realmente abusiva a cláusula que prevê a extinção contrato de plano de saúde após o período de remissão, no caso, de cinco anos, a contar do falecimento do titular, forçando o dependente, se quiser permanecer segurado, a efetuar adesão a um novo plano, em condições completamente diversas daquelas anteriormente contratadas, por colocar o consumidor em posição de extrema desvantagem (CDC, art. 51, IV), e, ainda, por coadunar do entendimento de que “
a limitação do tempo e posterior exclusão do segurado do plano firmado, obrigando-o a contratar novo plano, viola o princípio da boa-fé contratual, devendo ser mantida a continuidade do plano de saúde do beneficiário, em iguais termos e condições ao contrato firmado anteriormente, com as devidas atualizações
” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI no 1010740-90.2018.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, julgado em 19/02/2019, DJe 21/02/2019).

Além do mais, conforme consignado na decisão agravada, também aparenta favorecer a pretensão dos autores/agravados o teor da Súmula Normativa no 13/2010 da ANS, sobretudo ao se considerar que, em situação semelhante a dos autos, o STJ entendeu que “
o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa no 13/2010 da ANS)
” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp no 771.016/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 07/03/2017, DJe 16/03/2017).

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (2015). PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. COBERTURA DE REMISSÃO POR MORTE. ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. CONTINUIDADE DO DEPENDENTE INSCRITO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. PRECEDENTES DESTE STJ. 1. ‘O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa no 13/2010 da ANS)’ (AgInt no AREsp 771.016/SP). Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no REsp no 1688811/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 13/03/2018, DJe 02/04/2018).

Mesmo entendimento que é professado por este eg. TJMT:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PLANO COLETIVO EMPRESARIAL – FALECIMENTO DO TITULAR DO PLANO – POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO – PRAZO DE REMISSÃO DE SEIS MESES – DESVANTAGEM EXAGERADA – RECURSO DESPROVIDO. A lei 9656/98, no seu artigo 30, § 3o, em caso de morte do titular dá direito a permanência dependentes cobertos pelo plano de saúde. A cláusula que prevê a extinção contrato de seguro saúde após o período de remissão, decorrente do falecimento do titular, impondo uma nova adesão, em condições diversas da anteriormente contratada, encontram-se eivadas de nulidade, porque colocam a consumidora em desvantagem exagerada, na forma do artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor.”

(TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI no 1010740-90.2018.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, julgado em 19/02/2019, DJe 21/02/2019).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANO MORAL – CONTRATO – PLANO DE SAÚDE – MORTE DO TITULAR – MANUTENÇÃO – DEPENDENTE – IMPOSIÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO COM CLÁSULAS DIVERSAS – ABUSIVIDADE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO – QUANTUM ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO. 1. Aplica-se o Código

de

Defesa

do

Consumidor

aos

contratos

de plano

de

saúde

(Súmula

469/STJ). 2. O

término

da

remissão

não extingue

o

contrato

de

plano

familiar,

sendo

assegurado

aos dependentes

já

inscritos

o direito

à

manutenção

das

mesmas condições

contratuais,

com

a

assunção

das

obrigações decorrentes,

para

os

contratos

firmados

a

qualquer

tempo. 3. Incorre

em

ato

ilícito

a

imposição

de

nova

contração

com cláusulas diversas da originariamente contratada, em descompasso com a súmula n. 13 da ANS. 4. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os

aspectos

do

caso,

sempre

com

bom

senso,

moderação

e razoabilidade,

atentando-se

à

proporcionalidade

com

relação

ao

grau de

culpa,

extensão

e

repercussão

dos

danos

e

à

capacidade

econômica das

partes.

Em

razão

do

trabalho

adicional

empregado

pelo

advogado do

apelado,

da

natureza

e

da

importância

da

causa,

majoram-se

os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC/15.” (TJTM – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC no 0042666-85.2015.8.11.00414, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, julgado em 01/08/2018, DJe 06/08/2018)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – PLANO DE SAÚDE – ÓBITO DO TITULAR – CONTINUIDADE DO CONTRATO EM FAVOR DA DEPENDENTE (ESPOSA) – MESMAS CONDIÇÕES E POR TEMPO INDETERMINADO – POSSIBILIDADE – SÚMULA NORMATIVA N 13/2010 DA ANS - PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO EXISTENTE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Presente a probabilidade do direito arguido pela parte autora e o risco de dano ao resultado útil do processo, é viável a concessão da medida de urgência, a fim de garantir a manutenção do contrato de plano de saúde,

sem limitação temporal aos dependentes de titular falecido, nas mesmas condições, preservando dessa forma o bem jurídico maior, que é a vida e a saúde.” (TJTM – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI no 1009989-06.2018.8.11.0000, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, julgado em 14/11/2018, DJe 23/11/2018)

No mais, nenhum risco de dano grave e irreversível advém da manutenção da decisão agravada, até porque, se ao final, os agravados forem vencidos, remanesce à agravante a possibilidade de cobrar eventuais diferenças das prestações em razão da necessidade de contratação de novo plano de saúde.

Portanto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021